Tribunal: STF
Processo: ACO 3420
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. RONDÔNIA. ASSINATURA DO CONVÊNIO N. 887.486/2019. LIBERAÇÃO DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA IRREGULARIDADE, CAUSA DA INSCRIÇÃO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. EMENDA DE BANCADA PREVISTA NO § 16 DO ARTIGO 166 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 100/2019. EMPENHO E EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019: IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE. 



                            Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Rondônia, em 31.7.2020, contra a União, buscando o autor o recebimento de “recursos vinculados ao Convênio nº 887486/2019 com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor global de R$ 61.089.610,61 (sessenta e um milhões oitenta e nove mil seiscentos e dez reais e sessenta e um centavos)”.



O caso



    2.  O Estado de Rondônia relata que, pelo Convênio n. 887486/2019, “celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a União comprometeu-se a repassar, no ano de 2020, o valor de R$ 61.028.521,00 (sessenta e um milhões vinte e oito mil e quinhentos e vinte um reais), objetivando aquisições de máquinas e equipamentos para o Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER RO, para o beneficiamento de estradas e melhoria da infraestrutura dos municípios” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa que “o primeiro repasse deveria ocorrer em março/2020. No entanto, mesmo com o valor empenhado, não foi efetivada a respectiva e necessária transferência, ao equivocado fundamento de que não teriam sido atendidas, de forma integral, as exigências previstas no art. 22 Portaria Interministerial nº 424/2016” (fl. 5, e-doc. 1).



    Explica que a União teria, assim, condicionado a efetividade e o repasse dos recursos do Convênio n. 887.486 à regularidade do Estado de Rondônia no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC.



    Argumenta que “o Artigo 166, § 16º, incluído pela Emenda Constitucional nº 100, estabelece[ria] a dispensabilidade da prova de adimplência do ente federativo quando da liberação das emendas de bancada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Noticia que, “a partir do exercício de 2020, a transferência de recursos da União dispensa a ‘adimplência do ente federativo destinatário’”, pelo que “a posição da União em não permitir a liberação dos recursos firmados no Convênio nº 887486/2019 executados no orçamento de 2020 – LOA 2020 [seria] violador[a] de disposição expressa do texto constitucional” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aponta que “o convênio objeto desta ação, cujo extrato foi publicado apenas em 21/1/2020 (doc. anexo), teria o primeiro repasse ocorrendo apenas em março/2020. É dizer, dentro do período estabelecido pela redação do Artigo 4º da EC 100/2019” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “nada obstante os comandos emergentes da EC 100/2019, aplicável à espécie – é certo que a obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das programações decorrentes de emendas de bancada já encontrava-se assegurada pelos artigos 6º, § 4º, II, ‘e’, e 68 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – para o exercício 2019 (Lei nº 13.707, de 2018)” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Sustenta ser aplicável ao caso, também, o princípio da intranscendência das sanções, pois, “em que pese quase todas as inclusões no sistema CAUC datarem do ano de 2019, os atos motivadores da inclusão [seriam] oriundos de gestões anteriores à assunção dos deveres públicos do atual Governo” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Alerta que “a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD se encontra inadimplente com o Fisco Federal, principalmente pelo não repasse da contribuição previdenciária. (…) Referida responsabilidade não poderá recair sobre o ESTADO DE RONDÔNIA, principalmente sem antes se esgotar todas as vias de execução sobre a referida empresa de saneamento básico” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Aponta que “a inscrição no CAUC da Secretaria de Assistência Social do Estado de Rondônia – SEAS se mostra desproporcional posto que já há inclusive processo judicial (ACO 3318) em discussão acerca da origem do débito, bem como de eventual prescrição” (fl. 19, e-doc. 1).



    Alega que, “quanto à inscrição da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, o próprio Extrato do CAUC informa que o Débito já foi pago e somente está aguardando baixa” (fl. 19, e-doc. 1).



    Afirma que, “sobre os demais Convênios inscritos no CAUC, todos padecem das mesmas arbitrariedades da União Federal que de modo inflexível coloca o ESTADO DE RONDÔNIA em situação de calamidade financeira” (fl. 19, e-doc. 1).



    Salienta que “não poderá ser prejudicado pelas indevidas inscrições efetuadas pela União Federal no CAUC, quer em razão de existirem inscrições absolutamente indevidas, quer em razão de ter e estar o ESTADO DE RONDÔNIA tomando todas as medidas necessárias a responsabilização e ressarcimentos devidos” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Ressalta que nenhuma das inscrições em seu nome teria sido precedida de tomada de contas especial e que “não se pretende discutir a natureza das supostas irregularidades, mas sim impugnar a utilização errônea e indevida de cadastros como o do CAUC que são alimentados unilateralmente pela União Federal, impossibilitando qualquer atuação de contraditório e ampla defesa pelo ente estatal prejudicado” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Pondera que “a Portaria Interministerial nº 424/16 extrapolou o que previu a legislação de regência e inovou no ordenamento jurídico, criando regras capazes de gerar entraves ainda mais rigorosos que os legais, para fins de transferências de recursos aos entes” (fl. 24, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a procedência da ação e confirmação em definitivo da liminar, com a condenação da União Federal na obrigação de fazer, consistente na efetividade do convênio em referência, declarando-se a inexistência das irregularidades apontadas pelo ente concedente e/ou a impossibilidade de se exigir o cumprimento da regra do artigo 22 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, por se tratar de recursos locados através de Emenda de Bancada, a serem aplicados no exercício financeiro de 2020” (fls. 31-32, e-doc. 1). 



    3. Em 4.8.2020, deferi em parte a tutela de urgência somente para determinar à União que assegurasse a vigência do Convênio n. 887.486/2019 e o empenho dos respectivos recursos orçamentários até o julgamento do mérito desta ação (e-doc. 14).



    4. Contra essa decisão, a União interpôs agravo regimental (e-doc. 28).



    5. A União apresentou contestação (e-doc. 25). 



    Alegou a incompetência deste Supremo Tribunal e sustentou que, “na parte em que impugna supostas inscrições refletidas no CAUC, é inepta, pois o Estado de Rondônia não indica quais seriam essas inscrições, ou seja, não indica de modo inequívoco a causa de pedir remota, o que prejudica até mesmo o direito de defesa” (fl. 5, e-doc. 25).



    Sustentou que “o art. 4º da citada emenda [Emenda Constitucional n. 100/2019] prevê expressamente que esta somente produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente, ou seja, a partir de 2020. Portanto, no exercício de 2019, permaneceram aplicáveis às emendas de bancada estadual de execução obrigatória, de forma integral, os requisitos previstos no art. 22 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016” (fl. 13, e-doc. 25).



    Afirmou que “o convênio em questão possui diversas outras pendências, inclusive quanto a critérios técnicos do projeto apresentado” (fl. 17, e-doc. 25).



    Apontou “a inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das medidas restritivas de direito quando houver responsabilização por ato praticado pelo Poder Executivo, ainda que de gestão anterior” (fl. 20, e-doc. 25).



    Infirmou a alegação do autor de contrariedade ao devido processo legal quanto às inscrições nos cadastros federais.



    Pediu fosse julgado improcedente o pedido da inicial.



    6. Em 24.11.2020, o Estado de Rondônia protocolizou petição requerendo “a apreciação e outorga de decisão que resulte na entrega dos recursos pleiteados nesta ação, sob pena de multa” (e-doc. 34).



    7. Em 30.11.2020, mantive a extensão da medida liminar proferida em 4.8.2020, abri vista ao Estado de Rondônia para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil) e determinei se manifestassem autor e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 36).



    8. O Estado de Rondônia apresentou réplica (e-doc. 39).



    Alegou que “a União não questiona a origem do programa – emenda de bancada –, nem sua impositividade, apenas sustentando que a imunidade às restrições junto ao CAUC ocorrerá somente no exercício 2021, numa interpretação equivocada do art. 4º da EC 100/2019” (fl. 3, e-doc. 39).



    9. Em 8.3.2021, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 937 do Código de Processo Civil e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 45). 



    10. Em 22.3.2021, o Estado de Rondônia apresentou razões finais ratificando a inicial (e-doc. 47) e, em 6.4.2021, a União apresentou razões finais ratificando a contestação (e-doc. 50).



    11. Em 9.6.2021, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. ORÇAMENTÁRIO. CONVÊNIO. RECURSOS FINANCEIROS DECORRENTES DE EMENDA DE BANCADA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 100/2019. ART. 166, § 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DA ADIMPLÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO DESTINATÁRIO. INAPLICABILIDADE. EFEITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. IMPROCEDÊNCIA. 1. É de ser reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, processar e julgar ação cível originária proposta com o intuito de cancelar a inscrição de estado-membro nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC e, assim, possibilitar a transferência de recursos federais. 2. É inviável a pretensão autoral de buscar a insubsistência de qualquer restrição imposta em desfavor do estado junto ao Sistema CAUC sem apontar quais os fatos geradores de tais inscrições e sem demonstrar a razão de serem elas ilegais, com a formulação de pedido genérico, a atrair a incidência do art. 330, I, § 1º, I e II c/c art. 485, I, do CPC. Precedentes do STF. 3. É inaplicável, no caso, a EC 100/2019 porque seus efeitos se produzem a começar da execução orçamentária do exercício financeiro de 2020, e a controvérsia destes autos refere-se a recursos alocados por emenda de bancada no exercício financeiro de 2019. — Parecer pela inépcia da inicial quanto ao pedido de declaração de insubsistência de toda e qualquer restrição no CAUC e, quanto ao Convênio 887486/2019, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente concedida” (e-doc. 53 – grifos nossos).



    12. Em 21.12.2021, o Estado de Rondônia requer tutela provisória incidental, alegando a existência de fato superveniente que justificaria a ordem de repasse imediato de recursos.



    Sustenta que “o aumento dos custos de maquinários e equipamentos pesados utilizados na construção e manutenção de estradas; ao ponto em que os recursos vinculados ao Convênio nº 887486/2019 com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor global de R$ 61.089.610,61, se liberados ainda neste exercício financeiro, serão suficientes para aquisição de pouco mais da metade dos quantitativos previstos no convênio” (fl. 2, e-doc. 55).



    Aponta que “o convênio objeto desta ação, com seu extrato publicado apenas em 21/1/2020, submete-se aos ditames da EC 100/2019, cujos efeitos se produzem no presente exercício financeiro. Observe-se, ademais, que a União não questiona a origem do programa – emenda de bancada –, nem sua impositividade, apenas sustentando que a imunidade às restrições junto ao CAUC ocorrerá somente no exercício 2021, numa interpretação equivocada do art. 4º da EC 100/2019” (fl. 3, e-doc. 55).



    Afirma que “diante do vigente quadro normativo e da realidade fática não impugnada pela União em sua defesa, confirma-se a inequívoca presença do fumus boni iuris, confortando a liminar concedida e exigindo sua complementação, para o fim de se assegurar os repasses de valores, aplicando-se a regra especial do art. 4º da EC 100/2019” (fl. 4, e-doc. 55).



    Quanto à urgência, sustenta que os “repasses protelados, serão insuficientes para atingir a finalidade pública que motivou o acordo de cooperação celebrado com a União” (fl. 5, e-doc. 55).



    Requer, “com fundamento no art. 4º da EC 100/2019, a apreciação e outorga de decisão que resulte na entrega dos recursos pleiteados nesta ação, sob pena de multa a ser aplicada em desfavor da autoridade pública que resista ao cumprimento do decisum” (fl. 5, e-doc. 55).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    13. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    14. Como anotei na análise da primeira tutela de urgência pleiteada, o Estado de Rondônia não informou nem impugnou de forma específica e individualizada todas as irregularidades pelas quais estaria inscrito no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC que estariam impedindo o repasse dos valores referentes ao Convênio n. 887.486/2019 (e-doc. 14).



    O Estado de Rondônia limitou-se a afirmar que “sobre os demais Convênios inscritos no CAUC, todos padecem das mesmas arbitrariedades da União Federal que de modo inflexível coloca o ESTADO DE RONDÔNIA em situação de calamidade financeira” (fl. 19, e-doc. 1).



    O provimento de ações por este Supremo Tribunal, garantindo o repasse de verbas com a suspensão dos efeitos dos atos de inscrição de entes federados nos cadastros de inadimplência, dá-se nos exclusivos casos em que se comprovam abusos ou ilegalidades na prática do ato impugnado, que deve, por isso, ser especificado com a demonstração de sua antijuridicidade. Exige a legislação vigente, assim, a apresentação, pelo requerente, das razões para o afastamento do ato questionado. 



    Este Supremo Tribunal nega pretensões de obter-se provimento judicial para impedir indefinidamente a adoção, pela União, de mecanismos restritivos de crédito previstos com base na legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO AMAPÁ EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (…) 9. O Estado Autor pretende desconstituir todas as inscrições, nos cadastros de inadimplentes, existentes ou futuras em seu nome. 



    O provimento de ações por este Supremo Tribunal, garantindo o repasse de verbas com a suspensão dos efeitos dos atos de inscrição de entes federados nos cadastros de inadimplência, ocorre em casos concretos, com ampla dilação probatória, objetivando-se constatar eventuais abusos ou ilegalidades na prática do ato impugnado, que deve, por isso, ser individualizado, exigindo-se, assim, a apresentação, pelo requerente, das razões para o afastamento. 



    Têm sido negadas as pretensões de obter-se provimento judicial a impedir indefinidamente a adoção pela União de mecanismos restritivos de crédito previstos na legislação vigente.



      (…) 11. Pelo exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando cassada a medida cautelar” (ACO n. 1.506, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 1º.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC/CADIN. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. REQUISITO PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO. INÉPCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A descrição suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos compõe a causa de pedir e sua deficiência, sob pena de inviabilizar a defesa, leva ao indeferimento da petição inicial por inépcia na forma prevista no Código de Processo Civil. 2. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos , salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.968-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC” (ACO n. 1.449-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA. PEDIDO FORMULADO GENERICAMENTE. PRETENSÃO AUTORAL QUE SE MOSTRA CONCRETAMENTE IRREALIZÁVEL. PEDIDO QUE, NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, DEVE SER FORMULADO DE FORMA CERTA OU DETERMINADA. ART. 286 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No sistema processual vigente, nos termos do art. 286 do CPC, o pedido deve ser formulado de forma certa ou determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). 2. In casu, o pedido de mérito foi assim formulado pelo autor: “O Estado do Piauí, à vista dessas conclusões, requer deste C. Tribunal: (…) b) O julgamento final de procedência da ação, que, confirmando a decisão liminar proferida nos autos da ação cautelar 2.648, determine em definitivo a exclusão do autor do CAUC ou de quaisquer outros cadastros restritivos administrados pela União Federal com fundamento em divergências de metodologia na apuração de percentual mínimo de investimento em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, II, ADCT) ou, em qualquer hipótese, sem a notificação prévia do requerente para o oferecimento de defesa em prazo hábil”. 3. Tal pedido, formulado em caráter genérico, torna irrealizável a pretensão autoral no plano concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO 1.609-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.6.2015). 



    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Ação Cível Originária n. 1.410/MT, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2015; Ação Cível Originária n. 2.661/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 5.10.2015; Ação Cível Originária n. 1.200/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.3.2015; e Ação Cível Originária n. 1.609/PI, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.3.2015. 



    15. Ademais, outros elementos constantes dos autos demonstram ausência de razão jurídica na pretensão do autor da presente ação.



    16. Quanto à alegação de necessidade de prévia tomada de contas especial de todas as inscrições no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, não há como aferir as inscrições teriam obedecido ou não este procedimento porque o autor não as especificou nem comprovou tal circunstância.



    17. Quanto à argumentação de contrariedade ao princípio da intranscendência das sanções, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de sua inaplicabilidade em casos de substituição ou sucessão do administrador público responsável, em observância ao princípio da impessoalidade da Administração Pública. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. (…) AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (…) 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores” (ACO n. 3.275, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.6.2021). 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. (…) AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Afigura-se absolutamente inviável, por falta de comprovação documental, o acolhimento do pedido de invalidação das inscrições de débitos que, em tese, teriam sido pagos, ou vinculados a sociedade de economia mista prestadora dos serviços de fornecimento de água e captação de esgoto. 2. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. (…) 4. Somente caberá a exclusão das restrições cadastrais nas quais é necessária a prévia Tomadas de Contas Especial e em relação às quais não há, nos autos, notícia da conclusão do procedimento, com a devida apuração dos danos ao Erário federal e das respectivas responsabilidades” (ACO n. 3.402, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.10.2020).



    No mesmo sentido as Ações Cíveis Originárias em que foi Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes ns. 2.710, DJe 8.6.2021; 2.923, DJe 8.6.2021; 2.680, DJe 8.6.2021; 3.058, DJe 10.5.2021; 3.139, DJe 4.2.2021; 3.018, DJe 11.12.2020; e 2.716, DJe 27.11.2020. 



    18. Quanto à dispensabilidade da prova de adimplência do ente federado para a liberação das emendas de bancada, a Emenda Constitucional n. 100, de 26.6.2019, que alterou o § 16 do art. 166 da Constituição da República em seus arts. 1º e 4º, determina:



    “Art. 1º. Os arts. 165 e 166 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 166... 



    § 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169’.



    (…) Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente” (grifos nossos). 



    O exercício financeiro subsequente é o de 2020.



    Os arts. 34, 35 e 58 da Lei n. 4.320/1964 determinam:



    “Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.



    Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:



    I - as receitas nele arrecadadas;



    II - as despesas nele legalmente empenhadas.



    (…)



    Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” (grifos nossos).



    Do extrato do Convênio n. 887.486/2019-MDR, publicado no DOU Seção 3 em 21.1.2020, consta:



    “EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 887486/2019-MDR; Processo nº 59000.026405/2019-39. Convenentes: A União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, representado pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, e o Estado de Rondônia/RO, CNPJ: 00.394.585/0001-71. Objeto: ‘Aquisições de máquinas e equipamentos para o Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER RO para o beneficiamento de estradas e melhoria da infraestrutura dos município’. Dos Recursos: no valor de R$ 61.028.521,00, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.808, de 15/1/2019, UG 530023 assegurada pela Nota de Empenho nº 2019NE800157, vinculada ao Programa de Trabalho nº 15.244.2029.7K66.7238, PTRES 157472, à conta dos recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza de Despesa 44.30.42, com a contrapartida do CONVENENTE, no valor de R$ 61.089,61, consignados na Lei Orçamentária Anual nº 4.455, de 7/1/2019, perfazendo um total de R$ 61.089.610,61. Este convênio só terá efeito após apresentados, pelo CONVENENTE, e aprovados pelo CONCEDENTE, os documentos discriminados na Cláusula Terceira - Da Condição Suspensiva, dentro do prazo previsto na Subcláusula Primeira, nas condições das Subcláusulas subsequentes. Vigência: 540 dias, a partir da publicação do extrato de Convênio, no Diário Oficial da União. Data e Assinaturas: 31/12/2019” (e-doc. 2, grifos nossos).



    Inaplicável, portanto, a Emenda Constitucional n. 100/2019 no caso em espécie, porque o valor objeto de litígio desta ação cível originária foi empenhado e refere-se ao exercício financeiro de 2019, não de 2020.



    19. O Estado de Rondônia atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    20. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e revogo a tutela de urgência deferida (e-doc. 14), prejudicados o agravo regimental (e-doc. 28) e a tutela de urgência incidental (e-doc. 55).



    Condeno o Estado de Rondônia ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora